Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 1.300/STJ. APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em perquirir se houve ato ilícito praticado pelo réu na administração da conta do PASEP da requerente, importando em diminuição do valor do saldo que cabia ao beneficiário no momento do saque.
2. Nos termos da tese jurídica fixada pelo c. STJ no Tema 1.300 dos recursos repetitivos, recai sobre a autora o ônus de provar que não recebeu os valores registrados na conta do PASEP sob as rubricas de pagamento por crédito em conta corrente e por folha de pagamento, ônus do qual a requerente não se desincumbiu.
3. Considerando (a) que os extratos e fichas financeiras emitidos pela instituição financeira ré permitem compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da participante, que foram revertidas em proveito dela própria, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria; (b) que, em se tratando de remuneração do saldo existente na conta individual do PASEP, o Banco do Brasil tem atuação conforme expressa previsão legal; e (c) que a autora não se desincumbiu de comprovar a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP, a r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a ré a pagar à autora a quantia de R$ 228,79 (trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), deve ser mantida.
4. A controvérsia relativa à aplicação de expurgos inflacionários na correção do saldo do PASEP, referentes aos Planos Econômicos de 1989 a 1991, não se insere na competência deste Tribunal, por não decorrer de eventual má-administração da conta individual pelo Banco do Brasil nem de descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor. À luz do Tema 1.150 do STJ, a legitimidade passiva do Banco do Brasil limita-se às hipóteses de falha na prestação do serviço (saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos). Tratando-se de pedido de recomposição por expurgos inflacionários, a responsabilidade é da União, que deve integrar o polo passivo da demanda. Precedentes.
5. Negou-se provimento ao recurso.